Tribunal: TJES
Processo: 5002275-49.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002275-49.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOMESB PATRIMONIAL LTDA
RECORRIDO: ADRIANA COELHO SANTANA DE PAULA
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5002275-49.2017.8.08.0030

RECORRENTE/RECORRIDO:
SOMESB PATRIMONIAL LTDA

RECORRIDO
: ADRIANA COELHO SANTANA DE PAULA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

V O T O

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NEGADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ADRIANA COELHO SANTANA
em desfavor do
SOMESB – SOCIEDADE MANTENEDORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
,, objetivando a condenação, do ora Recorrente, à expedição do diploma do Curso concluído pela parte autora, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juízo
a quo, Deferiu
o pedido liminar, DETERMINANDO "à requerida que providencie a imediata entrega do diploma da autora, referente ao CURSO SUPERIOR – LICENCIATURA PARA SÉRIES INICIAIS FUNDAMENTAL, devidamente registrado, no prazo de 15(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300 (trezentos reais), em caso de descumprimento"

Em Sentença, assim julgou: "
confirmo a liminar
(ID 584169)
e

julgo procedente os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)"

Irresignado, a recorrente interpôs recurso inominado pugnando inicialmente pelo deferimento da Assistência judiciária alegando que se encontra em fase de recuperação judicial e não pode arcar com as custas processuais e no mérito, pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
É o necessário a relatar. Decido.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço do mesmo, recebendo-o no efeito devolutivo.

Quanto a assistência judiciária requerida, apesar de alegar que está em recuperação judicial, entendo não ser o caso de deferimento do benefício. Apesar do fato da recorrente se constituir de pessoa jurídica e estar em recuperação judicial, isso demonstra a sua viabilidade econômica, considerando que vem mantendo a sua atividade empresarial, razão pela qual não caberia a concessão do benefício cujo deferimento pressupõe a comprovação da alegada hipossuficiência, sendo certo que dita concessão apenas é autorizada em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade de pagamento das despesas processuais, o que não é o caso da recorrente. Assim, indefiro a Assistência Judiciária, eis que não comprovou adequadamente que não tem condições de arcar com as custas processuais.

Em que pese as razões recursais, entendo por manter a sentença de primeiro piso por verificar que a Recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar os fundamentos expostos na sentença proferida pelo magistrado
a quo.

No que tange a alegação de que a autora não requereu a expedição do diploma, não procede, visto que cabe a expedição do diploma e o seu respectivo registro no MEC é de inteira responsabilidade da instituição de ensino.

No mérito,

fica evidenciado que as circunstancias vivenciadas pela parte autora vão além dos transtornos e aborrecimentos cotidianos, ensejando a reparação pleiteada.

Desta feita, entendo que restou comprovado o dano causado a Recorrida pela conduta perpetrada pelo Recorrente, e que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.